Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

O encerramento irregular das atividades empresariais, a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica e os indícios de que houve a sucessão irregular de empresas, a partir da criação de uma outra, no mesmo ramo de atividade, pelos mesmos sócios, para a qual, possivelmente, foi transferido o patrimônio da anterior, autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.